Tribunal: TJSP
Processo: 2242747-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Penhora de veículos – Determinada a avaliação dos bens penhorados, o que foi cumprido – Decisão agravada homologou o laudo de avaliação dos veículos penhorados – Incorreção no procedimento da avaliação, com equívoco na intimação da Executada acerca da data da diligência, o que implicou no não comparecimento da Executada – Ofensa ao devido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Penhora de veículos – Determinada a avaliação dos bens penhorados, o que foi cumprido – Decisão agravada homologou o laudo de avaliação dos veículos penhorados – Incorreção no procedimento da avaliação, com equívoco na intimação da Executada acerca da data da diligência, o que implicou no não comparecimento da Executada – Ofensa ao devido processo legal – Invalidade da avaliação, impondo-se o refazimento – RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO, para afastar a decisão agravada quanto à homologação da avaliação dos bens móveis, para declarar a invalidade da avaliação realizada e para determinar a realização de nova avaliação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242747-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante AUTO
VIAÇÃO ESTILO LTDA - EPP, é agravado L. N. DE O. DORTA TRANSPORTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242747-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Paulínia – 2a Vara
Processo número 0002697-10.2019.8.26.0428
MMa. Juíza da causa: Marta Brandão Pistelli
Agravante: Auto Viação Estilo Ltda. EPP
Agravada: L. N. de O. Dorta Transportes
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO DO JULGADO
Penhora de
veículos
Determinada a avaliação dos bens
penhorados, o que foi cumprido
Decisão agravada
homologou o laudo de avaliação dos veículos
penhorados Incorreção no procedimento da avaliação,
com equívoco na intimação da Executada acerca da
data da diligência, o que implicou no não
comparecimento da Executada
Ofensa ao devido
processo legal Invalidade da avaliação, impondo-se o
refazimento

RECURSO
DA
EXECUTADA
PROVIDO, para afastar a decisão agravada quanto à
homologação da avaliação dos bens móveis, para
declarar a invalidade da avaliação realizada e para
determinar a realização de nova avaliação
Voto no 27410
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Executada
contra a decisão prolatada pela I. Magistrada Marta Brandão Pistelli (fls.404/406 do
processo originário), que, nos autos do incidente de cumprimento do julgado da
“ação monitória”, homologou o laudo de avaliação dos veículos penhorados.
Alega que houve incorreção no procedimento de designação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242747-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da data da avaliação dos veículos penhorados, que inviabilizado o comparecimento
na diligência de avaliação, que houve ofensa ao devido processo legal e que incorreto
o valor de avaliação. Pede o provimento do recurso, para afastar a decisão agravada,
quanto à homologação do laudo pericial, e para determinar a apresentação de
esclarecimentos pelo Perito Oficial.
A decisão de fls.430 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões a fls.434/441, alegando a preclusão da matéria
e a inépcia recursal.
É a síntese.
Ausente a preclusão da matéria, pois a decisão agravada
homologou o laudo de avaliação dos bens móveis, de modo que possível a
reapreciação de todas as questões inerentes ao procedimento de realização daquele
laudo.
Não configurada a inépcia, pois fundamentado o recurso.
Passo a apreciar o mérito recursal.
No curso do cumprimento do julgado, não houve o
pagamento espontâneo do valor devido, com a subsequente penhora de veículos de
propriedade da Executada, e nomeado Perito Oficial para a avaliação dos bens
(fls.155, 215, 217 e 219/220 do processo originário).
O Perito Oficial indicou a data para a realização da diligência
presencial de avaliação dos bens móveis, mas, por equívoco, determinada a
manifestação apenas da Exequente acerca da designação daquela data (fls.234/235,
240 e 245/246 daqueles autos).
Conforme o laudo de fls.262/317 (daqueles autos), a
diligência de avaliação foi realizada em 10 e 11 de fevereiro de 2020, com a presença
apenas do patrono da Exequente.
Ao depois, a Executada alegou a invalidade da avaliação e
apresentou manifestação apartada de impugnação à conclusão do Perito Oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242747-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(fls.322/324 e 326/329 daqueles autos), mas afastada a alegação de invalidade pela
decisão de fls.376/378 (daqueles autos), com a determinação de intimação do Perito
Oficial, para a resposta às impugnações das partes.
O Perito Oficial apresentou, então, esclarecimentos e
sobreveio a decisão agravada, que homologou o laudo de avaliação dos bens móveis
(fls.383/385 e 404/406 daqueles autos).
Concluída a necessária digressão, passo a apreciar o pedido.
A interposição de recurso contra a decisão de homologação
de laudo de avaliação de bens móveis permite a reapreciação de todas as questões
inerentes ao procedimento de realização daquele laudo, de modo que possível
reapreciar, inclusive, a alegação de invalidade por incorreção no procedimento da
avaliação.
Ademais, ainda que o pedido recursal seja no sentido de
intimação do Perito Oficial para a apresentação de novos esclarecimentos, a
Executada alegou (nas razões recursais) a invalidade da avaliação, o que torna
possível a interpretação do pedido recursal, no sentido de avaliar a presença (ou não)
da alegada invalidade, destacando-se que “a interpretação do pedido considerará o
conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé” (artigo 322, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil).
A decisão de designação do Perito Oficial (fls.219/220 do
processo originário) determinou que as partes fossem informadas acerca da “data de
vistoria dos veículos”, e o Perito Oficial apresentou duas manifestações para a
designação da data (fls.234 e 245 daqueles autos), mas houve intimação apenas de
“ciência à exequente” (e não à Executada) e só a Exequente manteve diálogo com o
Perito Oficial, para a definição da data (fls.235, 240 e 246 daqueles autos).
Assim, houve cerceamento do direito da Executada, o que
implicou, inclusive, no não comparecimento do patrono da Executada, na data da
avaliação, conforme consignado no laudo pericial (fls.264 daqueles autos).
Por consequência, caracterizada a ofensa ao devido processo
legal, o que implica na invalidade da avaliação realizada, impondo-se o refazimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242747-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ademais, conforme consignado na decisão agravada, ocorreu
“incêndio” no “pátio onde localizavam-se os veículos”, com possíveis danos aos bens
móveis penhorados, o que pode afetar, em tese, o valor de avaliação, mas incabível a
imediata apreciação da matéria, sob pena de supressão de instância.
Dessa forma, de rigor o provimento do recurso.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para afastar a
decisão agravada quanto à homologação da avaliação dos bens móveis, para declarar
a invalidade da avaliação realizada e para determinar a realização de nova avaliação.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator